Tribunal: TJBA
Processo: 8043742-57.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8043742-57.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: CARLOS ALBERTO REIS MENDES Advogado(s): ANA PATRICIA DANTAS LEAO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL (AFPEB). PERCENTUAL DE 11,98% (URV). ILEGITIMIDADE ATIVA DO EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1.Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, execução individual ajuizada com base em título judicial formado na ação coletiva nº 0077343-89.2002.8.05.0001, promovida pela Associação dos Funcionários Públicos do Estado da Bahia – AFPEB. O recorrente sustentou sua legitimidade ativa por ser servidor público estadual integrante da Secretaria de Segurança Pública. II. Questão em discussão 2. Discute-se a legitimidade ativa do apelante para executar individualmente sentença proferida em ação coletiva ajuizada por associação, quando não comprovada sua condição de associado. III. Razões de decidir 3. A sentença coletiva proferida nos autos da ação promovida pela AFPEB limitou seus efeitos aos associados da entidade. 4. A AFPEB, por não ser sindicato, atua como representante processual, e não como substituta processual, nos termos do art. 5º, XXI, da Constituição Federal. 5. Conforme fixado pelo STF no Tema 499 (RE 612.043/PR), o alcance subjetivo da sentença coletiva depende da filiação prévia e da inclusão do nome do beneficiário na relação apresentada na petição inicial. 6. O apelante não comprovou sua filiação à AFPEB, sendo insuficiente a mera condição de servidor público para legitimar sua atuação na execução. 7. Jurisprudência consolidada do STF e deste Tribunal de Justiça reforça o entendimento de que apenas associados comprovadamente filiados podem executar o título judicial oriundo de ação coletiva ajuizada por associação em rito ordinário. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e não provido. Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXI; CPC, art. 18. Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 499 (RE 612.043/PR); Tema 82 (RE 573.232); Tema 1.119 (ARE 1.293.130) Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º 8043742-57.2019.8.05.0001, em que figura como Apelante CARLOS ALBERTO REIS MENDES e como Apelado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em negar provimento ao recurso, pelas razões que integram o voto condutor. Salvador, data registrada no sistema Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02